Tribunal: TJDFT
Processo: 0738820-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXIGÊNCIA. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPÍO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apontando o Impetrante a ilegalidade em questão de prova de concurso público, enquanto medida a ser realizada pela executora do certame, deve essa figurar como parte no polo passivo da demanda, a afastar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Órgão Público organizador do certame. Precedentes do c. STJ.
2. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
3. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação ecorreçãodas questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
4. Apelação e Recurso Adesivo conhecidos e não providos.